Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM REPENTINA. VIOLAÇÃO AO ART. 29 DO CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 23.292,18 de reparação de danos materiais. Em suas razões, o recorrente apresenta a sua versão dos fatos e sustenta que foram dadas pelas partes versões diversas do acidente e que uma das testemunhas não estava presente no momento exato da colisão. Afirma que não há provas hábeis a demonstrar a sua culpa pelo acidente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
III. Na origem, a parte autora relata que enquanto aguardava a oportunidade de efetuar conversão à esquerda, em frente à Lotérica da Quadra 08 de Sobradinho, percebeu a aproximação de um veículo em velocidade reduzida (reboque), que realizou a conversão na via ao seu lado, quando iniciou a manobra para adentrar na via, um veículo que vinha atrás do reboque aproximou-se em alta velocidade, ultrapassando-o e colidindo com a parte dianteira do seu carro. Em contestação, o recorrente narra que o requerente, na tentativa de entrar para a faixa de conversão, ignorando as placas de “pare” e a preferência dos veículos que se encontravam na via principal, realizou a manobra vindo a colidir com a frente de seu veículo na lateral direita do veículo do requerido.
IV. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, uma que presenciou os fatos e o policial militar que foi acionado após o acidente. A testemunha corrobora com a versão dos fatos apresentada pelo autor. Conforme resumido em sentença, a testemunha relata que “estava com seu carro à frente do carro do réu e que o do autor estava a sua frente, paralelo, parado. Relata que o carro do réu aparentava estar em alta velocidade desde o balão anterior ao local dos fatos, tentando ultrapassar pela esquerda, forçando passagem. Sustenta que havia um carro com reboque com pedaços de madeira à frente do seu, que forçava todos os demais da via a estarem em baixa velocidade. Narra que a via era de faixa contínua, que começa larga no balão e vai se estreitando. Entende que o réu tentou uma ultrapassagem em local proibido. (...) Assevera que o réu não deu seta para ultrapassar, apenas ficava forçando a manobra pela lateral esquerda. Afirma que o réu não deu seta para entrar à direita e seguiu contínuo na via principal. Informa que entrou à direita, foi entregar uma receita numa farmácia e voltou, e que viu a batida pelo retrovisor”.
V. O trânsito de veículos automotores deve ser dar com atenção e segurança, observando-se a sinalização de preferência. Nesse aspecto, no que tange à ultrapassagem, o art. 29, incisos X e XI preconiza que “todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário” e que “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou". Ademais, os artigos 34 e 35 do CTB estabelecem que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, sendo que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
VI. Traçadas essas diretrizes e analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, incluindo as provas testemunhais, observa-se que as alegações de que o recorrente realizou uma ultrapassagem indevida são verossímeis. A dinâmica do acidente indica que o recorrente dirigia em alta velocidade e, ao realizar a ultrapassagem do veículo de reboque pela lateral esquerda, colidiu com o veículo do autor que adentrava na pista para realizar a conversão à esquerda na via principal.
VII. Desse modo, conclui-se que o recorrente foi o causador do acidente, devendo reparar os danos sofridos pelo condutor do outro veículo, nos termos da sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.